Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE DA TABELA DE REAJUSTE DE PLANOS INDIVIDUAIS AOS CONTRATOS COLETIVOS. TEMAS 1.016 E 952 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, objetivando suspender a implementação do reajuste anual implementado pela operadora do plano de saúde (plano de saúde coletivo).
2. A parte agravada sustenta a litispendência entre os autos originários e entre a ação em trâmite perante a 2a Vara Cível e da Infância da Comarca de Pirapora – MG e a ação originária, que contam com as mesmas partes e pedidos similares. Essa preliminar já foi alegada em contestação nos autos originários e ainda não foi apreciada pelo juízo na origem, de modo que a apreciação em sede recursal configuraria inescapável supressão de instância. Preliminar rejeitada.
3. Em suas argumentações, a agravante invoca princípios jurídicos e discute os motivos e percentuais utilizados para fundamentar o reajuste, questionando o equilíbrio financeiro do contrato. Por isso, é inviável apreciar os pedidos em sede de agravo de instrumento, cuja via estreita necessita de documentação já constituída.
4. A tabela de limites dos planos individuais fixados pela ANS não se aplica aos planos de saúde de natureza coletiva, como no caso em tela (Temas 1.016 e 952, ambos do STJ).
5. Precedentes: Acórdão 1794168, 07387497320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023; Acórdão 1790482, 07087732320208070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023; Acórdão 1689096, 07295367720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.